Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-63.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000302-63.2022.8.11.0000
PACIENTE: CLEMILTON ALVES PEDROZA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcos Rodrigues Cardoso e Carlos Humberto de Oliveira Junior, em favor de Clemilton Alves Pedroza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n. 1008559-73.2021.8.11.0045.
Expõem-se em síntese que o paciente teve prisão preventiva decretada no 11/11/2021, e no dia 06/12/2021 foi protocolado juntamente com a resposta acusação, pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido negado a liberdade provisória ao paciente no dia 13/12/2021.
Nesse contexto, defende inexistir motivos para manutenção da medida extremada, pois além de ser desprovida de fundamentação válida, carece dos requisitos legais, especialmente porque foi aportado aos autos declaração de próprio punho com firma reconhecida da suposta vítima “DIZENDO QUE O OCORRIDO FOI DISCUSSÃO DE CASAL, E QUE TUDO SE DEU DE FORMA CONSENSUAL” e que a mesma “não tem interesse em prosseguir com qualquer demanda contra o paciente” (id. (id. 114677488).
Registram ainda tratar-se de pessoa com predicados pessoais favoráveis (réu primário, bons antecedentes, exerce atividade lícita na função de Armador e Pedreiro e ainda possui residência fixa) que permitem a mesma responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conforme consta dos autos, Clemilton Alves Pedroza foi preso em flagrante no dia 10/11/2021 pela prática, em tese, dos delitos de injúria e estupro tentado em âmbito doméstico, tipificados nos artigos 140 e 213, c/c do art. 14, inc. II, todos do CP e Lei 11.340/06, sendo que no dia seguinte tal prisão foi homologada e convolada em preventiva, nos seguintes termos:
“(...) Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos guardas municipais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que tomaram conhecimento sobre o crime, através da própria vítima, que relatou que o acusando estava tentando a manter relações sexuais sem seu consentimento, bem como que já havia sido agredida fisicamente por seu companheiro.
Pelas declarações da vítima, denota-se que, em duas oportunidades o acusado tentou manter relações sexuais contra sua vontade, além disso, não é a primeira vez que a vítima é agredida e ofendida por seu ex-companheiro, tampouco que solicita medidas protetivas contra o acusado, o que demonstra a conduta agressiva do suspeito, eis que ameaçou a Sra. Maria Rejane da Silva Oliveira de morte, nos dias 08 e 09.11.2021 (Id. no 69875870).
No caso em exame, verifica-se tratar-se de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consuma, assegurando a integridade física, psicológica e, principalmente a vida da vítima. Desta feita, se faz necessária a manutenção da prisão tanto para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), quanto para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.
Ademais, em que pese a argumentação da defesa de que o acusado ostenta condições favoráveis cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “ eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).
Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado CLEMILTON ALVES PEDROZA, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado” (id. 114677491 - Pág. 55/58).
Após tal decisão, órgão acusatório ofertou denúncia contra o acusado, incursionando-lhe a prática do crime previsto nos artigos 147, 150, caput, e artigo 213, caput, c/c artigo 14, II (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, sendo tal peça acusatória recebida no dia 23/11/2021.
Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
O juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente, justificou a necessidade da medida lastreada na garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato, revelado no modus operandi, bem como para assegurar a integridade física, psicológica e, principalmente a vida da vítima, pois conforme apontado na decisão, denota-se das declarações da vítima que em duas oportunidades o suspeito tentou manter relações sexuais contra sua vontade, bem como não é a primeira vez que é agredida e ofendida por seu ex-companheiro, tampouco que solicita medidas protetivas contra o acusado, o que demonstra a conduta agressiva do suspeito, eis que ameaçou Maria Rejane da Silva Oliveira de morte.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mormente no que se refere as declaração da suposta vítima aportada aos autos, no sentido que o ocorrido foi uma simples discussão de casal e que tudo ocorreu de forma consensual, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, vez que se confundem com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na inicial, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator